Tribunal: TJMT
Processo: 1012877-71.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012877-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,

DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,

DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA - CNPJ: 28.639.924/0001-51 (RECORRIDO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.715.383/0001-63 (RECORRENTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1012877-71.2020.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA.

RECORRIDO: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA – REJEIÇÃO – COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO DE PERIODO ANTERIOR A IMISSÃO NA POSSE – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA DO IMÓVEL ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL – PRECEDENTES DO STJ –– TAXA CONDOMINIAL DIFERENCIADA PARA CONSTRUTORA – ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A taxa condominial é de responsabilidade da Construtora, na qualidade de proprietária da unidade habitacional até a entrega do imóvel ao adquirente.

O promitente comprador somente é responsável pelos encargos condominiais após a sua imissão na posse do imóvel. Precedentes do STJ – (AgInt no AREsp 2016/0326583-3)

A estipulação de taxa condominial diferenciada para construtora gera desequilíbrio nas contas do condomínio e viola o Principio da Isonomia, porquanto os proprietários devem contribuir igualmente para manutenção das despesas condominiais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos a execução, reconhecendo a legitimidade do Sr. Rodrigo Araújo da Silva Marcelino no polo ativo da demanda, admitindo a embargante como parte legítima a responder pelos débitos em execução até a efetiva entrega das chaves, bem como, reconheceu a abusividade da cláusula que limita a responsabilidade da parte embargante em 30% sobre o valor das taxas condominiais devidas, declarou indevida a inclusão de honorários de advogado no cálculo da dívida e ainda, declarou devido pela recorrente o valor de R$
7.258,48 (sete mil duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da ilegitimidade passiva da recorrida MRV PRIME XIX INCORPORAÇÕES.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de responsabilidade da construtora para responder pelas taxas condominiais.

2.2. Da legalidade da cláusula 31a da Convenção de Condomínio.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da legitimidade passiva da recorrida MRV PRIME XIX INCORPORAÇÕES.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, restou demonstrado que as taxas condominiais cobradas referem-se a período anterior à entrega das chaves ao proprietário.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser mantida a r. sentença fustigada, eis que, o promitente comprador somente é responsável pelos encargos condominiais após a sua imissão na posse do imóvel, por tais razões, penso que deve ser convalidada a responsabilidade da recorrente pelo pagamento das taxas condominiais validadas pelo Juízo Monocrático.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Cobrança c/c Reparação de Danos Morais – despesas e condominio e iptu – responsabilidade da construtora – entrega das chaves – TRANSFERêNCIA DO ÔNUS AO COMPRADOR – RECURSO DESPROVIDO. (...)
“O promitente comprador somente é responsável pelos encargos condominiais após a sua imissão na posse do imóvel.”
STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 1034823 SP 2016/0326583-3 (STJ) Data de publicação: 02/06/2017 (...) 4. Segundo a jurisprudência do STJ, as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. Isso porque, apesar de o IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.697.414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 15/12/2017).
(N.U 0033130-16.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Ademais, tenho que a estipulação de taxa condominial diferenciada para construtora gera desequilíbrio nas contas do condomínio e viola o Principio da Isonomia, porquanto os proprietários devem contribuir igualmente para manutenção das despesas condominiais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021